Tribunal: TJSP
Processo: 0005754-75.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo. Indeferimento de retificação do cálculo de penas. Data base para o livramento condicional. Prática de novo delito. Prisão em flagrante. Reincidência. Necessidade de interrupção do lapso temporal para benefícios executórios. Precedentes. Agravo improvido.